Tribunal: TJPA
Processo: 0857292-83.2018.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JOSE ANTONIO FERREIRA CAVALCANTE
Órgão julgador: JOSE ANTONIO FERREIRA CAVALCANTE
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9606 - Compromisso
Data de julgamento: 2025-10-06

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0857292-83.2018.8.14.0301

APELANTE: RODRIGO CONTE CUNHA, JULIA BELTRAO CORREA

APELADO: CONSTRUTORA LEAL MOREIRA LTDA, FILADELFIA INCORPORADORA LTDA

RELATOR(A):
Desembargador JOSE ANTONIO FERREIRA CAVALCANTE

EMENTA

EMENTA: DIREITO CIVIL. AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. RESCISÃO DE CONTRATO DE PROMESSA DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. ATRASO NA ENTREGA. RESTITUIÇÃO INTEGRAL DOS VALORES PAGOS. TAXA DE CORRETAGEM. DANOS MORAIS. MULTA POR LITIGÂNCIA PROTELATÓRIA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Trata-se de Agravo Interno interposto por CONSTRUTORA LEAL MOREIRA LTDA. e FILADÉLFIA INCORPORADORA LTDA. contra decisão monocrática que, nos autos de ação de rescisão contratual cumulada com declaração de nulidade de cláusula e indenização por danos, negou provimento ao recurso de apelação, mantendo sentença que rescindiu o contrato de promessa de compra e venda de imóvel, determinou a restituição integral dos valores pagos, a devolução em dobro da taxa de corretagem e fixou indenização por danos morais em R$ 10.000,00.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A controvérsia consiste em saber:

(i) se a decisão monocrática viola o princípio da colegialidade;
(ii) se é válida a cláusula contratual que prevê a retenção de 50% dos valores pagos em caso de rescisão;
(iii) se os juros moratórios devem incidir apenas a partir do trânsito em julgado; e

(iv) se é devida a restituição em dobro da taxa de corretagem, diante do inadimplemento das vendedoras.

III. RAZÕES DE DECIDIR

1. A preliminar de violação ao princípio da colegialidade é rejeitada, pois a decisão monocrática está amparada no art. 932 do CPC e pode ser revista pelo colegiado mediante agravo interno.
2. A cláusula de retenção de 50% não prevalece, pois a rescisão decorreu de culpa exclusiva das vendedoras, atraindo a aplicação da Súmula 543 do STJ, que impõe restituição integral das parcelas pagas.
3. A fixação do termo inicial dos juros de mora observa o art. 405 do Código Civil, incidindo a partir da citação, por se tratar de inadimplemento contratual das vendedoras, e não de desistência do comprador (inaplicabilidade do Tema 1002/STJ).
4. A restituição em dobro da taxa de corretagem é devida, pois, diante do inadimplemento, deve-se restabelecer o
status quo ante
, afastando enriquecimento indevido.

5. O recurso repete fundamentos já enfrentados e rejeitados, revelando caráter manifestamente protelatório, ensejando multa de 1% sobre o valor atualizado da causa (art. 1.021, §§ 4º e 5º, CPC).

IV. DISPOSITIVO E TESE

Agravo interno conhecido e desprovido. Mantida integralmente a decisão monocrática. Condenação das agravantes ao pagamento de multa de 1% sobre o valor atualizado da causa.

Vistos os autos.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores que integram a 1ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em conhecer e negar provimento ao presente recurso de Agravo Interno em Apelação, à unanimidade de votos, para manter a decisão agravada, nos termos do voto do Relator.

Julgamento presidido pelo Exmo. Sr. Desembargador Constantino Augusto Guerreiro, na 35ª Sessão Ordinária da 1ª Turma de Direito Privado - Plenário Virtual, com início às 14h do dia 06/10/2025 e encerramento às 14h do dia 13/10/2025.

Belém/PA, datada e assinada eletronicamente.

Des.

JOSÉ ANTONIO CAVALCANTE

Relator

RELATÓRIO

Vistos os autos.

Trata-se de
Agravo Interno (Id. 20566771)
interposto por
CONSTRUTORA LEAL MOREIRA LTDA. e FILADÉLFIA INCORPORADORA LTDA.,
em face de decisão monocrática que, proferida nos autos da Ação Ordinária de Rescisão Contratual c/c Declaração de Nulidade de Cláusula e Reparação por Danos Materiais e Morais ajuizada por
RODRIGO CONTE CUNHA
e
JÚLIA BELTRÃO CORRÊA
(Processo nº 0857292-83.2018.8.14.0301), negou provimento ao seu recurso de apelação, mantendo integralmente a sentença de primeiro grau.

Na origem, os autores pleitearam a rescisão do contrato de promessa de compra e venda de unidade imobiliária, com restituição integral dos valores pagos, repetição em dobro da taxa de corretagem, multa compensatória e indenização por danos morais. O juízo de primeiro grau julgou
parcialmente procedentes os pedidos
, rescindindo o contrato, determinando a restituição integral dos valores, a devolução em dobro da taxa de corretagem, bem como fixando indenização por danos morais em R$ 10.000,00 (dez mil reais), reconhecendo ainda a sucumbência recíproca.

Em suas razões recursais de Id. 20566771
, os agravantes sustentam, em síntese: (i) a nulidade da decisão monocrática por violação ao princípio da colegialidade, pois não estariam presentes as hipóteses legais que autorizam julgamento singular; (ii) a validade da cláusula contratual que prevê a retenção de 50% dos valores pagos, em consonância com a autonomia da vontade, o art. 67-A da Lei 4.591/64 e a Súmula 543 do STJ; e (iii) a necessidade de modificação do termo inicial dos juros moratórios, para que incidam somente a partir do trânsito em julgado, conforme o Tema 1002/STJ.

Instada a se manifestar, a parte agravada apresentou contrarrazões no evento de ID. 21240802
, pugnado pela manutenção da decisão monocrática, por entenderem que não houve qualquer violação ao princípio da colegialidade, visto que o julgamento singular se deu com base em jurisprudência consolidada, nos termos do art. 932 do CPC e do Regimento Interno do TJPA.

Argumentam que o Agravo Interno possui caráter manifestamente protelatório, já que não enfrenta os fundamentos da decisão agravada, devendo inclusive ser reconhecida a litigância de má-fé. Defendem a validade da sentença e da decisão que a confirmou, sustentando que restou incontroversa a culpa exclusiva das recorrentes pelo inadimplemento contratual, impondo-se a restituição integral dos valores pagos, a repetição em dobro da corretagem indevidamente cobrada e a condenação em danos morais, nos moldes fixados.

É o relatório.

VOTO

O EXMO. DESEMBARGADOR JOSÉ ANTÔNIO CAVALCANTE, RELATOR:

1.

Análise de Admissibilidade

Quanto ao Juízo de admissibilidade,
vejo que o recurso é tempestivo, adequado à espécie e comprovado recolhimento do preparo recursal. P
ortanto, preenchidos os pressupostos
extrínsecos
(tempestividade, regularidade formal, inexistência de fato impeditivo ou extintivo do direito de recorrer e preparo) e
intrínsecos
(cabimento, legitimidade e interesse para recorrer); SOU PELO SEU CONHECIMENTO.

2.

Preliminar de violação ao princípio da colegialidade

Relativamente à preliminar recursal de violação do princípio da colegialidade, afiguro insubsistente, porquanto já restou pacificado que quando a decisão monocrática puder ser revista pelo colegiado mediante julgamento de agravo interno, como na espécie, não há que se falar em vício:

DIREITO TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. DECISÃO MONOCRÁTICA. ENUNCIADO 568 DA SÚMULA DO STJ. INCIDÊNCIA DE IRPJ E CSLL. FATO GERADOR. MOMENTO DA HABILITAÇÃO DE CRÉDITO. AGRAVO NÃO PROVIDO. I. Caso em exame 1. Agravo interno interposto contra decisão que deu parcial provimento ao recurso especial da Fazenda Nacional, estabelecendo que o IRPJ e a CSLL incidem no momento do deferimento do pedido de prévia habilitação do crédito decorrente de decisão judicial transitada em julgado. II. Questão em discussão 2. Nas razões do agravo a empresa sustenta que a tributação deve ocorrer apenas após a efetiva homologação da compensação. A questão em discussão consiste em saber se o fato gerador do IRPJ e da CSLL ocorre no momento do deferimento do pedido de prévia habilitação do crédito ou apenas após a efetiva homologação da compensação. III. Razões de decidir 3. O entendimento consolidado na Segunda Turma do STJ é de que o IRPJ e a CSLL incidem no momento do deferimento do pedido de prévia habilitação do crédito, quando se verifica a disponibilidade jurídica do acréscimo patrimonial. 4.
A alegação de violação ao princípio da colegialidade não prospera, pois a decisão monocrática pode ser revista pelo colegiado mediante agravo interno, o que resguarda o direito ao contraditório e à ampla defesa
. Ademais, o julgado está amparado em jurisprudência assente no STJ, conforme autoriza a Súmula 568 do STJ e o art. 932 do CPC. IV. Dispositivo 5. Agravo interno não provido. (AgInt no REsp n. 2.133.543/SP, relatora Ministra Maria Thereza de Assis Moura, Segunda Turma, julgado em 26/3/2025, DJEN de 1/4/2025)

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ALEGADA OFENSA AO PRINCÍPIO DA COLEGIALIDADE EM DECISÃO SINGULAR. NÃO CONFIGURADA. AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE. CONTROVÉRSIA SOBRE A ÁREA LITIGADA. INSPEÇÃO JUDICIAL SEM ASSISTÊNCIA DE PERITO E PRÉVIA INTIMAÇÃO DAS PARTES. CERCEAMENTO DO DIREITO DE DEFESA CONFIGURADO. 1.
A possibilidade de interposição de recurso ao órgão colegiado afasta qualquer alegação de ofensa ao princípio da colegialidade
. 2. Na hipótese dos autos, diante da controvérsia sobre a área litigada, o Juízo de primeiro grau não poderia ter realizado inspeção judicial sem a assistência de perito especialista, nos termos previstos no art. 156 do CPC. 3. A realização de inspeção judicial demanda prévia intimação das partes quanto ao dia, hora e local em que a prova será realizada, e a posterior confecção de auto circunstanciado para eventual impugnação das partes, sob pena de cerceamento de defesa e violação aos arts. 483, parágrafo único, e 484 do CPC. 4. Agravo interno a que se nega provimento. (AgInt no AgInt nos EDcl no AREsp n. 2.038.411/BA, relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgado em 9/12/2024, DJEN de 13/12/2024)

Outrossim, REJEITO A PRELIMINAR.

Não havendo mais questões preliminares a serem enfrentadas, avanço à análise do mérito recursal.

3. Análise das razões recursais

Conforme relatado, o presente recurso de Agravo Interno foi interposto em face de decisão monocrática que negou provimento à Apelação, mantendo inalterada a sentença de 1º grau.

O presente Agravo Interno não merece provimento. As razões apresentadas pelas Agravantes consistem em mera reiteração dos argumentos já devidamente analisados e rechaçados na r. Decisão Monocrática, a qual se encontra em plena consonância com a legislação e a jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça e deste Egrégio Tribunal.

Quanto ao questionamento sobre a validade da cláusula 10.8 do contrato
, que prevê retenção de 50% dos valores pagos em caso de rescisão por iniciativa do comprador, a análise deve considerar as circunstâncias específicas do caso concreto.

É certo que o Código de Defesa do Consumidor, em seu art. 53, veda apenas as cláusulas que estabeleçam a perda total das prestações pagas, não impedindo a fixação de percentual de retenção que não configure tal situação abusiva. Contudo, a aplicação de cláusulas restritivas de direitos em contratos de adesão deve ser analisada à luz das circunstâncias que motivaram a rescisão contratual.

No presente caso, conforme demonstrado nos autos, a rescisão contratual decorreu de culpa exclusiva das promitentes vendedoras, que não cumpriram o prazo contratual para entrega do imóvel, mesmo considerando a cláusula de tolerância de 180 dias. A mera expedição do habite-se em julho de 2018 não configura efetiva entrega do imóvel, conforme jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça, que exige a disponibilização das chaves para caracterizar o cumprimento da obrigação.

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. SÚMULA 182/STJ. NÃO INCIDÊNCIA. RECONSIDERAÇÃO DA DECISÃO DA PRESIDÊNCIA DO STJ. COMPRA E VENDA. ATRASO NA ENTREGA DO IMÓVEL. CULPA DE TERCEIRO. SÚMULA 7/STJ. LUCROS CESSANTES. PREJUÍZO PRESUMIDO. TERMO FINAL.
EFETIVA DISPONIBILIZAÇÃO DAS CHAVES.
DANOS MORAIS. ATRASO EXCESSIVO. INDENIZAÇÃO DEVIDA. AGRAVO INTERNO PROVIDO PARA CONHECER DO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. RECURSO ESPECIAL DESPROVIDO. 1. O atraso na entrega do imóvel enseja pagamento de indenização por lucros cessantes durante o período de mora do promitente-vendedor, sendo presumido o prejuízo do promitente-comprador. Precedentes. 2. A jurisprudência desta Corte Superior firmou-se no sentido do "
cabimento de indenização por lucros cessantes até a data da efetiva disponibilização das chaves por ser este o momento a partir do qual os adquirentes passam a exercer os poderes inerentes ao domínio, dentre os quais o de fruir do imóvel"
(AgInt nos EDcl no REsp 2.088 .069/RS, Relator Ministro MARCO BUZZI, Quarta Turma, julgado em 4/3/2024, DJe de 7/3/2024). 3. Nos termos da jurisprudência desta Corte, "[o] simples inadimplemento contratual em razão do atraso na entrega do imóvel não é capaz, por si só, de gerar dano moral indenizável. Entretanto, sendo considerável o atraso, alcançando longo período de tempo, pode ensejar o reconhecimento de dano extrapatrimonial" (AgInt nos EDcl no AREsp 676 .952/RJ, Relator Ministro RAUL ARAÚJO, Quarta Turma, julgado em 27/3/2023, DJe de 3/4/2023). 4. Na espécie, caracterizado o atraso excessivo na entrega do bem, é legítima a condenação das promitentes-vendedoras ao pagamento de indenização por dano moral, pois não se verifica, diante da circunstância, a ocorrência de mero inadimplemento contratual. 5. Agravo interno provido para reconsiderar a decisão agravada e, em novo exame, conhecer do agravo para negar provimento ao recurso especial.

(STJ - AgInt no AREsp: 2495844 PE 2023/0352670-7, Relator.: Ministro RAUL ARAÚJO, Data de Julgamento: 01/07/2024, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 02/08/2024)

Nesse contexto, aplica-se integralmente o enunciado da
Súmula 543 do STJ,
que determina a restituição integral das parcelas pagas quando a rescisão decorrer de culpa exclusiva do promitente vendedor. A cláusula contratual de retenção não pode prevalecer sobre norma de ordem pública que visa proteger o consumidor em situação de vulnerabilidade, especialmente quando a rescisão decorreu de inadimplemento da parte economicamente mais forte da relação.

Relativamente ao termo inicial dos juros de mora
, as agravantes invocam equivocadamente a aplicação do Tema 1002 do Superior Tribunal de Justiça. Contudo, referido precedente tem âmbito de aplicação restrito às hipóteses em que o promitente comprador desiste do negócio e pleiteia judicialmente a devolução de valores superiores àqueles estipulados contratualmente para o caso de arrependimento.

A tese firmada no Tema 1002 expressamente se refere aos "compromissos de compra e venda de unidades imobiliárias anteriores à Lei n. 13.786/2018, em que é pleiteada a resolução do contrato por iniciativa do promitente comprador de forma diversa da cláusula penal convencionada".

No presente caso, a rescisão foi motivada pela mora das vendedoras. A jurisprudência do STJ (STJ - AgInt nos EDcl no REsp: 1982034 MA 2022/0017338-4, Data de Julgamento: 23/06/2022, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 28/06/2022) é consolidada no sentido de que, em casos de responsabilidade contratual por culpa do devedor, os juros de mora incidem a partir da citação (art. 405 do Código Civil), momento em que a mora é constituída judicialmente. A decisão agravada, portanto, aplicou corretamente o entendimento pertinente à espécie.

A distinção é fundamental: enquanto no Tema 1002 se discute pedido constitutivo de alteração de cláusula penal, no presente caso trata-se de responsabilidade civil contratual por inadimplemento.

A questão da
taxa de corretagem
também foi adequadamente enfrentada pela decisão agravada. Embora o Tema 938 do STJ tenha reconhecido a validade da cláusula que transfere ao promitente comprador a obrigação de pagar comissão de corretagem, tal entendimento refere-se aos contratos em plena vigência, com ambas as partes cumprindo regularmente suas obrigações.

Na hipótese de rescisão contratual por inadimplemento do vendedor, impõe-se a restituição das partes ao
status quo ante
, incluindo a devolução da comissão de corretagem paga pelo comprador. Esta é a orientação jurisprudencial consolidada do Superior Tribunal de Justiça, que visa evitar o enriquecimento sem causa dos responsáveis pela rescisão contratual.

Por fim, verifica-se que o presente agravo interno não trouxe argumentos novos capazes de infirmar os sólidos fundamentos da decisão agravada. As alegações das agravantes limitam-se a reiterar os mesmos argumentos já analisados e rejeitados, sem demonstrar qualquer equívoco na aplicação do direito ou na valoração dos fatos.

A decisão agravada encontra-se em perfeita consonância com a jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça sobre todos os pontos controvertidos, não havendo qualquer fundamento para sua reforma. O recurso revela nítido caráter protelatório, visando apenas adiar o cumprimento de obrigação já definitivamente reconhecida.

CONCLUSÃO

Assim, pelos motivos expostos,
CONHEÇO
o recurso de Agravo Interno interposto, todavia,
NEGO-LHE PROVIMENTO,
mantendo integralmente a decisão monocrática ora agravada, bem como, diante da manifesta improcedência e do caráter protelatório do recurso, condeno a parte agravante ao pagamento de multa no importe de 1% (um por cento) sobre o valor atualizado da causa, restando condicionada a interposição de qualquer outro recurso ao pagamento prévio desse gravame, tudo nos termos dos §§ 4º e 5º do art. 1.021 do CPC/2015
[1]
.

É o voto.

Belém, data registrada no sistema.

Desembargador
JOSÉ ANTÔNIO CAVALCANTE

Relator

[1]
Art. 1.021. Contra decisão proferida pelo relator caberá agravo interno para o respectivo órgão colegiado, observadas, quanto ao processamento, as regras do regimento interno do tribunal. (...) § 4º Quando o agravo interno for declarado manifestamente inadmissível ou improcedente em votação unânime, o órgão colegiado, em decisão fundamentada, condenará o agravante a pagar ao agravado multa fixada entre um e cinco por cento do valor atualizado da causa. § 5º A interposição de qualquer outro recurso está condicionada ao depósito prévio do valor da multa prevista no § 4º, à exceção da Fazenda Pública e do beneficiário de gratuidade da justiça, que farão o pagamento ao final.

Belém, 15/10/2025